Tribunal: STF
Processo: AI 535560
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE 
   ESTÍMULO À PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL - GEPI. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
   DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL, CONCLUIU QUE A REFERIDA VANTAGEM POSSUI 
   CARÁTER PESSOAL, PELO QUE É DE SER EXCLUÍDA DO TETO 
   CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
1. Entendimento contrário do 
   adotado pela Instância Judicante de origem exigiria o reexame da 
   legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada 
   neste momento processual.
2. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.